Tribunal: TJES
Processo: 5008743-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008743-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FERNANDA CAROLINA DE ASSIS TENORIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008743-37.2023.8.08.0002

REMETENTE: MMM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

APELADA: FERNANDA CAROLINA DE ASSIS TENÓRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMEN
TA –
REEXAME NECESSÁRIO -
A
PELAÇÃO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – CANDIDATA -
PESSOA COM
DEFICIÊNCIA – APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO – EVENTUAL INCOMPATIBILIDADE A SER AFERIDA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA FASE DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – VALOR DA CAUSA ADEQUADO
.

1. - Não obstante o Estado do Espírito Santo tenha deixado precluir o direito de produção de prova pericial,
trata-se de hipótese em que
eventual incompatibilidade entre a condição de pessoa com deficiência aprovada em concurso público há que ser aferida por equipe multiprofissional
durante
o estágio probatório. Precedentes do STJ.

2. - Conforme entendimento da
jurisprudência do STJ, em julgamento de processos análogos que procederam ao exame do disposto na Lei 7.853/1989 e no Decreto 3.298/1999, deve-se observar a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos. Inclui-se a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público, assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional. A proteção legal conferida a essa categoria de vulneráveis não é apenas retórica, o que faz com que, sobretudo na hipótese dos autos em que a vaga destina-se a apoio administrativo, a exclusão prévia do candidato mostre-se descabida.

3
. -

A prova reunida atesta que
a
apelada
foi considerada apta para
desempenhar

as
atividades pertinentes ao cargo
para o qual se habilitou
,
relevando ressaltar que
atualmente

exerce o cargo de agente de Pol
í
cia Civil do
Estado do
Amapá.

4
. -
T
ratando-se de
postulação de
nomeação e posse em cargo público, é adequado o cálculo do valor da causa resultante de 12 (doze) vezes a remuneração do cargo pretendido
(CPC,
art. 292,
§2º).

6. - Recursos desprovidos. Reexame necessário julgado prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E PELO
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIA
ÇÃO
E SELE
ÇÃO
E DE PROMO
ÇÃO
DE EVENTOS – CEBRASPE
E JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO
,

nos termos do voto d
o

Eminente
Relator.

Vitória/ES, 24 de fevereiro de 2025.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008743-37.2023.8.08.0002

REMETENTE: MMM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

APELADA: FERNANDA CAROLINA DE ASSIS TENÓRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar - Nulidade da Sentença – Necessidade de Prova Pericial.

Senhor Presidente.
O Estado do Espírito Santo sustenta que deveria ter sido produzida prova pericial
para cotejar
a divergência existente ente o laudo fornecido pelo médico particular da candidata, que a considera deficiente, mas apta a exercer o cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, e o laudo médico da banca examinadora, que a considerou inapta para o exercício do cargo.

Nem o Estado do Espírito Santo
e nem o

Centro Brasileiro
d
e Pesquisa
e
m Avaliação
e
Seleção
e

d
e Promoção
d
e Eventos (
CEBRASPE
)
requereram a produção de prova pericial para esclarecer
a divergência sobre a condição física com que convive a apelada, deixando, portanto, precluir o direito de promover
em
a produção de tal prova.

E
sclareça-se, a propósito, que
conforme entendimento do Sup
erior Tribunal de Justiça “deve-se observar a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos. Inclui-se a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público, assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional”. (STJ - REsp: 1777802 PE 2018/0265164-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019).

Por estas razões, rejeito a preliminar de nulidade de sentença.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008743-37.2023.8.08.0002

REMETENTE: MMM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

APELADA: FERNANDA CAROLINA DE ASSIS TENÓRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O

item 5.1.6.1 do
edital de abertura
do concurso dispôs

que
:

“
5.1.6.1 O candidato com a inscrição deferida para concorrer como pessoa com deficiência, será convocado, por ocasião da convocação para o exame de sanidade física e mental, para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, formada por seis profissionais, que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 13.146/2015, e suas alterações, dos arts. 3º e 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, do § 1º do art. 1º da Lei Federal nº 12.764/2012, da Lei Estadual nº 8 775/2007 e da Lei Federal nº 14.126/2021.”

E a
banca examinadora
justificou a
inaptidão da
apelada
nas avaliações biopsicossocial e médica, respectivamente,
com as seguintes argumentações
:

“
O problema clínico da candidata não promove dificuldades para a realização das funções do aparelho locomotor. Não se enquadra na condição de pessoa com deficiência física segundo a legislação brasileira sobre o assunto” (id. 23091988 - Pág. 6).

"De acordo com o EDITAL Nº 1 – PCES, DE 4 DE JULHO 2022, subitem 10.3.15/X.2 – coluna vertebral, a junta médica informa que o(a) candidato(a) foi considerado inapto(a), pois apresentou discopatia lombar (doença degenerativa discal), espondilose, retrolistese grau de I de L5 sobre S1, hérnia de disco lombar L5-S1 esquerda, disestesia em raiz de S1 esquerda e paresia de força motora grau IV/V em tal membro.

Conforme laudo do médico ortopedista, tais condições geram limitações em termos de sustentação, amortecimento de coluna, mobilidade e motricidade em hérnia de disco/radiculopatia, além de informar que a paciente foi submetida a procedimento de discectomia lombar.

A junta médica comunica que essas condições fazem parte das condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público. De acordo com o subitem 10.3.15.X.2 – coluna vertebral: a) espondilólise, espondilolistese, hemivértebra, tumores vertebrais (benignos e malignos); b) discopatia (doença degenerativa discal), laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral (protrusão e/ou extrusão discal) é condição incapacitante para posse no cargo pois: a) é incompatível com o cargo pretendido; b) é capaz de gerar atos inseguros que coloquem o candidato e/ou terceiros em risco. Desta forma, é considerado(a) Inapto(a) na avaliação médica" (id. 23091988 - Pág. 12).

Constata-se, portanto, que

a própria avaliação médica realizada
pela banca examinadora
revela a
condição de
pessoa com
defici
ência
da apelada
,
ao atestar que
seu quadro
de saúde
configura monoparesia
(perda parcial das funções motoras de um só membro)
, consoante laudo de
(I
d. 23091988 - Pág. 9
)
, uma das hipóteses de deficiência física, nos termos do art. 4º, I do Decreto n.º 3.298/1999
(Regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 19
8
9, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência
,
consolida normas de proteção, e dá outras providências),
de modo que a
conclusão d
a avaliação biopsicossocial
que considerou a apelada inapta
para o exercício do cargo
não
tem
sustenta
ção legal
.

De igual modo, contraditoriamente, a avaliação biopsicossocial revela que inexiste incapacidade que impeça o prosseguimento da demandante no certame e a posse no cargo pretendido, já que atesta que “o problema clínico da candidata não promove dificuldades para a realização das funções do aparelho locomotor”.

Para além de tais considerações, acresça-se que do laudo consta que a autora “apresenta-se apta a realizar atividades pertinentes ao cargo de delegado”, e, não por acaso, atualmente exerce o cargo de Agente da Polícia Civil do Estado do Amapá (id. 23091991).

A prova reunida, por conseguinte,
subtrai a legitimidade
da avaliação da banca examinadora que concluiu haver incompatibilidade da condição da apelada com o exercício do cargo pretendido e possibilidade de atos inseguros que coloquem o candidato e/ou terceiros em risco,
decorrendo
que sua eliminação por esta fundamentação também não encontra respaldo legal.

T
al entendimento já foi proclamado por
esta
Segunda Câmara Cível do Egrégio TJES, no julgamento do AI n° 5003596-05.2023.8.08.0000, interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão exarada em favor da apelada nos autos da presente ação.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - PROVIMENTO DE VAGA DESTINADA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - INCOMPATIBILIDADE COM O CARGO. O CANDIDATO DEVERÁ SER EXAMINADO NA FASE DE ESTÁGIO PROBATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Verifica-se através dos laudos médicos que a agravada foi considerada apta para realizar atividades pertinentes ao cargo de Delegado, devendo ser ressaltado que atualmente exerce o cargo de agente de Polícia Civil do Amapá.

2. Eventual incompatibilidade da deficiência da agravada com o cargo pretendido deverá ser atestado por equipe multiprofissional durante o estagio probatório. Entendimento do STJ. 3. Recurso conhecido e não provido.”

(TJES, AI n° 5003596-05.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Data 28.10.2023).

No mesmo sentido, confiram-se precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM PERÍCIA MÉDICA. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL.

1. Preliminarmente, constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, em julgamento de processos análogos que procederam ao exame do disposto na Lei 7.853/1989 e no Decreto 3.298/1999, deve-se observar a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos. Inclui-se a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público, assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional. A proteção legal conferida a essa categoria de vulneráveis não é apenas retórica, o que faz com que, sobretudo na hipótese dos autos em que a vaga destina-se a apoio administrativo, a exclusão prévia do candidato mostre-se descabida.

3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual, no mérito, merece prosperar a irresignação.

4. Recurso Especial provido.”

(STJ - REsp n. 1.777.802/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Controvérsia que se restringe à compatibilidade entre a deficiência do impetrante, de natureza auditiva, com as atribuições do cargo público de Agente Penitenciário (AGEPEN).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório (RMS 1.880/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020; REsp 1.777.802/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019).

3. Entendimento que não se altera a despeito da revogação do art. 43, § 2º, do Decreto 3.298/99 pelo Decreto 9.508/2018, tendo em vista ser o Brasil signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), promulgada pelo Decreto 6.949/2009 e vigente com "status" de emenda constitucional (CF/88, art. 5º, § 3º), a qual prevê, dentre outros conceitos, o da adaptação razoável, que orienta para a inclusão de pessoas com deficiência em todo ambiente de trabalho mediante ajustes necessários que não impliquem ônus desproporcional ao empregador, o que deve ser aferido, concretamente, por meio do exercício da própria atividade laboral, durante o período de estágio probatório.

4. Constitui atuação discriminatória a eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em concurso, afirmada antes do início do exercício das funções inerentes ao cargo em estágio probatório e tendo por fundamento considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência, sem que sejam ao menos tentadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com eficiência.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

“
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. VISÃO MONOCULAR. PRETENSÃO DE AFASTAR A ELIMINAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - Na origem trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando afastar eliminação do Concurso de Escrivão de Polícia, edital EP 1/2013. Na sentença julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal a quo a sentença foi mantida.

II - O Acórdão proferido na Corte de origem contraria a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos termos do art. 43, § 2º, do Decreto n. 3.298/99 (vigente à época do certame), a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório.

Nesse sentido: RMS 51.880/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020; REsp 1777802/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 22/04/2019; AgInt no RMS 51.307/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017.

III - Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AREsp n. 1.972.961/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022.)

Noutra parte, consigne-se que a apelada atribuiu a causa o valor equivalente a 12 (doze) vezes a remuneração do Delegado de Polícia Civil, em conformidade com o entendimento jurisprudencial de que em se tratando de nomeação e posse em cargo público, é adequado o cálculo do valor da causa resultante de 12 (doze) vezes a remuneração do cargo pretendido, conforme o art. 292, §2º, do CPC:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE NOMEAÇÃO - VALOR DA CAUSA - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO PRETENDIDO - ART. 292, § 2º, DO CPC - VALOR QUE NÃO EXCEDE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - ART. 2º DA LEI 12.153/09 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- O valor da causa é requisito essencial da petição inicial, podendo o juízo corrigir o valor atribuído, de ofício, por ser matéria de ordem pública, quando verificar que o valor apontado pela parte autora não corresponde ao proveito econômico pretendido.

2- A pretensão da parte autora em ser empossada em cargo público, para o qual alega ter sido provada em concurso, encaixa-se na hipótese de proveito econômico inestimável.

3- Nos termos do art. 292, § 2º, do CPC, tratando-se de nomeação e posse em cargo público, é adequado o cálculo do valor da causa resultante de 12 (doze) vezes a remuneração do cargo pretendido, consoante art. 292 do CPC.

4- Considerando que o valor atribuído à causa não excede o "quantum" de 60 (sessenta) salários mínimos, como previsto no art. 2º da Lei 12.153/2009, forçoso reconhecer a competência da justiça especializada para processar e julgar o presente feito.

5- Decisão mantida.

6- Recurso a que se nega provimento.”

(TJ-MG - AI: 10000221885635001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 05/12/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2022)

Por estas razões, nego provimento aos recursos de apelações e majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) do valor da causa.

Julgo prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)